Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710103-45.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: ASSURANT SEGURADORA S.A. EMBARGANTE: FRANCISCO ELTON GOMES DA SILVA FREITAS DESPACHO Intimem-se o Carrefour Comércio e Industria Ltda, ora embargante, e o segundo embargado, Sr. Francisco Elton Gomes da Silva Freitas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a petição ID 49414746. Brasília, 28 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito